Tribunal: TJMT
Processo: 1003407-48.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003407-48.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATORA: EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª Vogal), DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (2º Vogal)]

Parte(s):

[
EMILIO ANTONIO FERRARI RAMOS - CPF: 707.305.391-72 (AGRAVANTE),

PAULO HENRIQUE ZANINI - CPF: 014.342.691-59 (AGRAVADO),
EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO) VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A 1ª. VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU SUSPENSIVIDADE AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA NA INSTÂNCIA SINGELA MATÉRIA ALTAMENTE CONTROVERTIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, o Recorrente subsidiou suas alegações com documentação que se apresenta, em princípio, insuficiente para demonstrar o exercício da posse sobre a coisa.

A simples comprovação de propriedade não configura posse, mas retrata um direito inerente ao proprietário. As ações possessórias, como o próprio nome indica, tem como característica a discussão exclusivamente sobre a posse, sem análise da propriedade.

Não bastasse os frágeis elementos de prova carreados aos autos, verifico que o Julgador singular proferiu a decisão objurgada antes de realizar audiência de justificação prévia, o que não se mostra razoável, pois este ato processual, via de regra, é imprescindível para averiguação dos fatos alegados pelo autor, em confrontação direta com elementos mínimos que subsidiem o pedido liminar.

Portanto, não se sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão

vergastada, sendo necessária a manutenção da decisão de deferimento do efeito suspensivo.

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº 1003407-48.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EMILIO ANTONIO FERRARI RAMOS

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE ZANINI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
EMÍLIO ANTÔNIO FERRARI RAMOS
em virtude da decisão monocrática proferida por esta Relatora em que deferi o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental interposto por
PAULO HENRIQUE ZANINI.

Inconformado, pugna o Recorrente pela reforma da decisão vergastada ao argumento de que foram suficientemente demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar na instância singela.

Afirma que o exercício da posse pelo Agravante é patente nos autos, pois, segundo alegações, demonstrou que as áreas objeto do litígio possuem restrições ambientais de utilização por estarem inseridas na APA das Cabeceiras do Rio Cuiabá e, com base nas referidas restrições, comprovou que está há anos em procedimentos de regularização ambiental da área, juntando documentos públicos os quais somente podem ser efetuados por aquele que tem a efetiva posse das propriedades.

Sustenta que os documentos apresentados pelo Agravado somente demonstram a tentativa de “grilagem” de forma dissimulada da propriedade e posse sobre as áreas objeto do litígio.

Por fim, alega que a manutenção da decisão objurgada acarretará graves prejuízos à Agravante, já que, segundo alega, foram comprovados os requisitos dispostos no art. 561 do CPC.

Com base nessas assertivas, pede o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja revogado o efeito suspensivo agregado ao Instrumental interposto.

Contrarrazões ao ID. 125380738.

Eis o relatório do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA VANESSA PIVATTO, OAB/MT51656-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
EMÍLIO ANTÔNIO FERRARI RAMOS
recorreu da decisão unipessoal da lavra desta Relatora em que concedi o efeito suspensivo ao Instrumental interposto para sobrestar os efeitos da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n.º 1005743-92.2021.8.11.0053 ajuizada em face de
PAULO HENRIQUE ZANINI,
deferiu a liminar de interdito proibitório, a fim de manter o autor, ora Agravante, na posse do imóvel rural objeto da demanda.

Por vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida recursal, agreguei suspensividade ao recurso de Agravo de Instrumento para sobrestar a decisão vergastada na origem, sob os seguintes fundamentos:

Com efeito, analisando os documentos anexados à exordial, verifico que o Agravado subsidiou suas alegações com documentação que se apresenta, em princípio, insuficiente para demonstrar o exercício da posse sobre a coisa.

Em outros termos, a documentação juntada pelo Autor/Agravado consiste em cópias das matrículas das áreas em litígio, bem como comprovantes de recolhimento de ITR, Autorização Provisória de Funcionamento Rural/APF (IDs. 73191717 e seguintes); todavia estes documentos não demonstram o efetivo exercício da posse, mas tão somente a propriedade, como exige o art. 561 do CPC.

Não bastasse os frágeis elementos de prova carreados aos autos, verifico que o Julgador singular proferiu a decisão objurgada antes de realizar audiência de justificação prévia, o que não se mostra razoável, pois este ato processual, via de regra, é imprescindível para averiguação dos fatos alegados pelo autor, em confrontação direta com elementos mínimos que subsidiem o pedido liminar.

Sob esta perspectiva fática, reputo prematura a decisão que concedeu o mandado proibitório, mormente porque os fatos e as circunstâncias expostos nesta fase inicial ainda se mostram pouco esclarecidos.

Por essas razões, entendo necessária, antes de mais nada, a realização da audiência de justificação prévia, o que demanda o sobrestamento da decisão recorrida, in limine.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do recurso será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Julgador ou o mérito da causa ao vertente decisum.

Com essas considerações, agrego suspensividade ao recurso, sobresto o cumprimento da decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental e determino a realização da audiência de justificação prévia.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual o Agravante pugna pela revogação do efeito suspensivo concedido ao Instrumental interposto, a fim de restabelecer a decisão liminar de interdito proibitório proferida na instância singela em seu favor.

Reexaminando os autos e a documentação que o acompanha, tenho que não prosperam os argumentos lançados pelo Recorrente.

Na hipótese, em que pese ao esforço dispendido pelo Agravante ao vertente recurso, não vislumbro justificativa plausível para modificar a decisão vergastada, ao menos nesta análise perfunctória do feito.

Com efeito, apesar de o Recorrente afirmar que há nos autos elementos mínimos que autorizem a manutenção do Agravante na posse dos imóveis objeto dos autos, analisando os documentos anexados à exordial, verifico que o Recorrente subsidiou suas alegações com documentação que se apresenta, em princípio, insuficiente para demonstrar o exercício da posse sobre a coisa.

Oportuno ressaltar que a simples comprovação de propriedade não configura posse, mas retrata um direito inerente ao proprietário. As ações possessórias, como o próprio nome indica, tem como característica a discussão exclusivamente sobre a posse, sem análise da propriedade.

De mais a mais, não bastassem os frágeis elementos de prova carreados aos autos,
verifico que o Julgador singular proferiu a decisão objurgada antes de realizar audiência de justificação prévia
, o que não se mostra razoável, pois este ato processual, via de regra, é imprescindível para averiguação dos fatos alegados pelo autor, em confrontação direta com elementos mínimos que subsidiem o pedido liminar.

Bem por isto, reputo prematura a decisão que concedeu o mandado proibitório, mormente porque os fatos e as circunstâncias expostos nesta fase inicial ainda se mostram pouco esclarecidos. Entendo necessária, antes de mais nada, a realização de audiência de justificação prévia, o que demanda o sobrestamento da decisão proferida na instância singela, de modo a evitar prejuízos desnecessários a ambas as partes, garantindo, assim, maior segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

Nesse enfoque, portanto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do
decisum
objurgado. Razão porque há de se manter intacta a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações e, sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Concordo em parte com o voto da eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, no sentido de que é necessária a realização da audiência de justificação prévia, porém, discordo parcialmente, porque até o presente momento, as provas apresentadas conduzem-me à conclusão de que a parte agravante,
EMILIO ANTONIO FERRARI RAMOS
, que é o agravado do Recurso de Agravo de Instrumento, apresentou provas documentais, que em análise preliminar, dão-lhe um suporte prévio de indícios de melhor posse.

Dentre tais documentos, pode-se destacar um boletim de ocorrência lavrado em 19/11/2009, que deu origem a um Inquérito Policial, que considero como um indício de que o ora agravante estava defendendo a sua posse contra outros invasores. Além de outros documentos mencionados, tais como:

- 18 a 23 de dezembro de 2013: início ao processo de Certificação através de Georrreferenciamento efetuado por aparelho de medição in loco nas Fazendas Rancho Doce e Sol Dourado I e II (ID Num. 119645978 - Pág. 83);

- 19.10.2014 (com última retificação em 07/08/2018): foi realizada a inscrição das Fazenda Rancho Doce/Sol Dourado I e II no CAR Federal sob o nº MT-5107768- 4324485301CD4434684CD27D6D50788AC (ID 119645978- pág 53/54)

- ano de 2017: Certificação do Georreferenciamento pelo Incra tombado sob o nº 9677e37e-0e93-48a7-bc12-80b06efc4e47, em anexo .

- 06.06.2018: retificação do CAR nº MT 73407/2018 (ID 119645978 pag 51/52)

- 28.10.2021: Parecer Técnico de Análise do Car MT relativa a renovação do CAR MT 73407/2018 enviada para o órgão ambiental (ID 119645978 pag 63 e seguintes)

- 26.02.2021: Autorização Provisória de Funcionamento nº 4202/2021 relativa ao CAR MT 3407/2018 (ID 119645978-pag 55)

Deste modo, todos os elementos probatórios trazidos aos autos, levam-me à mesma conclusão do magistrado, no sentido de que, até este momento, os melhores indícios de posse são da parte agravante, Sr. EMILIO ANTONIO FERRARI RAMOS, parte agravada do Agravo de Instrumento.

Portanto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Agravo Interno, acompanho em parte o voto da relatora, para que seja realizada o quanto antes a audiência de justificação prévia, com a oitiva dos confrontantes que fizeram declaração por escrito em favor do aqui agravante, as quais estão nos autos, oportunizando a parte contrária a trazer suas testemunhas, mas mantendo a liminar em favor de EMILIO ANTONIO FERRARI RAMOS.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Eminentes Pares,

Acompanho na íntegra o voto da eminente relatora, porque a posse é derivada de um fato.

Divirjo do voto da eminente 1ª Vogal – Desa. Marilsen Andrade Addário, no que tange as partes trazerem testemunhas na audiência de justificação prévia, porque não se pode fazer o contraditório na fase de justificação, assim as testemunhas devem ser apresentadas apenas pela parte autora daquela ação.

Portanto, acompanho o voto da relatora, com a ressalva de que somente as testemunhas da autora poderão ser apresentadas em juízo, no caso, a parte requerida, tem o direito de fazer repergunta, mas sem formação de contraditório na fase de justificação.

É assim que voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022